Tribunal: STF
Processo: HC 253313
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Henrique da Silva Carvalho contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 979.784/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS HENRIQUE DA SILVA CARVALHO em que se aponta como aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 2397043-87.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem. Sustenta que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP.



    Ressalta, ademais, que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do aludido diploma legal, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto.



    Requer, em suma, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 1, pp. 12-13 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:



    1. A concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja revogada a prisão em flagrante do Requerente, determinando-se sua imediata soltura; 2. Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade plena, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, conforme a legislação vigente. 3. A expedição do alvará de soltura clausulado; 4. A declaração de nulidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea (art. 315, § 2º, do CPP); 5. A juntada dos documentos anexo, que demonstram a boa conduta do agente. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 979.784/SP (doc. 1, pp. 12-13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta dos autos que:  



    Abordado, em revista pessoal, com ele [paciente] foram encontradas 03 porções de maconha, pesando 20,05 gramas. Ainda que a quantidade seja inferior a 40g, tal fato não pode ser analisado isoladamente para inviabilizar a prisão, tendo em vista que cabe a análise das circunstâncias para verificação e aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal e pela narrativa da inicial, o custodiado foi visto comercializando a referida droga. Ademais, o autuado é REINCIDENTE específico, conforme certidão de fls.34/36, razão pela qual seu estado de liberdade gera perigo concreto para sociedade, uma vez que, ao que tudo indicado, ainda não houve ressocialização completa, verificando-se nova delinquência a atentar contra a ordem social (doc. 1, p. 84 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada na reincidência específica, no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 242.426 AgR /MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023– grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator